Tribunal: TJES
Processo: 5000516-28.2023.8.08.0034
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000516-28.2023.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROGERIO NASCIMENTO MATOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001218-68.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: ROGERIO NASCIMENTO MATOS

JUÍZO DE ORIGEM: MUCURICI – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Rogério Nascimento Matos, condenando a Recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e R$ 12.802,00 (doze mil oitocentos e dois reais) a título de danos materiais.

Em suas razões recursais (ID 10696531), a Recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de produção de prova pericial complexa. No mérito, alega a inexistência de dano moral e material, bem como o excessivo valor da condenação imposta, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização.

Inicialmente, cumpre analisar a
preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível
, arguida pela Recorrente.

A preliminar não merece prosperar. A análise dos autos revela que a prova pericial não se mostra indispensável para a solução da controvérsia. Os documentos juntados aos autos, em especial o relatório técnico de perdas agropecuárias (ID 10696498) e as provas testemunhais colhidas em audiência (ID 10696528), são suficientes para comprovar a ocorrência do incêndio e o nexo de causalidade entre a falha na rede elétrica e os danos suportados pelo Recorrido.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

No
mérito
, restou evidenciado o rompimento de fiação elétrica em propriedade do recorrido, cuja manutenção incumbia à concessionária. O evento causador do dano ocorreu no curso da prestação de serviço público essencial, cuja responsabilidade civil é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O relatório técnico de perdas agropecuárias (ID 10696498) também corrobora a tese do Recorrido, ao constatar a ocorrência do incêndio e os danos materiais decorrentes, bem como ao apresentar imagens de satélite que demonstram a anomalia na vegetação da área afetada após o evento.

Não se desincumbindo a concessionária do ônus de provar excludente de responsabilidade ou ausência de falha, é legítima sua condenação.

Quanto aos danos materiais, o valor arbitrado baseou-se em laudo técnico idôneo, e que não foi impugnado de forma eficaz (ID 10696498) e pelos documentos juntados aos autos, que demonstram os gastos com a recuperação da área afetada, a compra de arame, adubo e estacas, e o aluguel de pastagem para os animais.

Os danos morais, por sua vez, restaram caracterizados diante da extensão do prejuízo sofrido, abalo emocional e comprometimento da atividade rural do recorrido, indo além de meros aborrecimentos cotidianos.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso concreto, levando em consideração a extensão do dano, a capacidade econômica da Recorrente e o caráter pedagógico da indenização.

Nesse cenário e após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste Colegiado, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)